Tribunal: STF
Processo: HC 182884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Vanildo José da Costa Júnior e outros, em favor de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, contra ato do Ministro João Otávio de Noronha do STJ no HC 557.669/RJ. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em sentença da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, pela prática do crime de calúnia por duas vezes, tipificado no art. 138 do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além da pena de 532 dias-multa. 
    A defesa afirma que o paciente não tem condições de pagar a pena pecuniária fixada na sentença e de cumprir prestação de serviços comunitários em decorrência do seu estado de saúde. 
    Impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo n. 0502038-31.2015.4.02.5101), o pedido liminar foi negado. O mérito encontra-se pendente de apreciação. 
    No STJ, o writ foi liminarmente indeferido com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, a defesa alega exacerbação na dosimetria da pena e também quando da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Requer concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da execução da pena até o julgamento final deste writ. Se esse não for o entendimento, que seja deferida concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ original STJ nº 557669. 
    No mérito, pugna para que seja concedida a ordem, reformando a condenação no que toca à dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea de ofício, na esteira do esposado pela defesa de Anthony Garotinho, na esperança de satisfeita Justiça sob os pilares da proporcionalidade e da razoabilidade. (eDOC 1, p. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos semelhantes. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Na mesma direção, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. No entanto, no caso concreto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus.
    A sentença encontra-se bem fundamentada, tendo, inclusive, transitado em julgado após confirmação pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Quanto à dosimetria, registrou o Juízo de primeiro grau:
    Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão de punir do Estado para CONDENAR, como CONDENO ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções previstas no artigo 138 do CPB, por duas vezes c/c artigo 141, incisos II e III, n/f do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro. 
    DA DOSIMETRIA DA PENA Atento as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, apesar de no rigor da técnica não poder ser o sentenciado qualificado como detentor de maus antecedentes, sendo que a ausência desses em sua vida se não lhe prejudica, apesar de contar com condenação anterior, também não lhe favorece. A sua culpabilidade é extremada posto que comprovou-se postergada no tempo até mesmo em seu interrogatório judicial a reiteração das ofensas; a conduta social não é das mais adequadas, sobretudo em se tratando de um político experimentado, ex-chefe do Poder Executivo desse Estado, pôr-se em episódios reiterados de desrespeito e ofensa à pessoa e aos poderes constituídos da república valendo-se ou tentando-se valer institutos políticos para isentar os seus atos resta por revelar conduta social inadequada; a personalidade revela-se desajustada posto que corrompida pelo poder na certeza da impunidade; os motivos e as circunstâncias são absolutamente reprováveis posto que valeu-se o sentenciado dos crimes praticados visando tentar justificar-se publicamente de forma covarde a condenação que acabara de sofrer e as custas da honra de um magistrado reconhecidamente probo, o que resta por revelar também consequências danosos a toda uma instituição que acaba por ter seus membros ombreados na dor já que também atingidos pelas máculas lançadas em direção ao Poder Judiciário que é quem, por fim experimenta os efeitos na queda de credibilidade; enfim, tudo a justificar que a pena base para os crimes em questão venham a se afastar do patamar mínimo legal. 
    Pelo que, sendo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, fixo a pena para o crime do art. 138 do CP ocorrido em 11 de novembro de 2011 em 01 (um) ano de detenção e 200 (duzentos) dias multa; ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, força das causas legais de aumento prevista nos incisos II e III do art. 141 do CP elevo a pena base em 1/3 (um terço) o que faço para torná-la definitiva para o primeiro crime em 01(um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa. Já para o crime ocorrido em 07 de fevereiro de 2012, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção e 200 (duzentos) dias multa; ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, força das causas legais de aumento prevista nos incisos II e III do art. 141 do CP elevo a pena base em 1/3 (um terço) o que faço para torná-la definitiva par o primeiro crime em 01(um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa. Por fim e por força do art. 69 do Código Penal somo as penas isoladamente aplicadas para finalizar a pena para este sentenciado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, além de multa de 532 (quinhentos e trinta e dois) dias multa. 
    Fixo o valor do dia-multa no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.
    O pagamento da pena de multa aplicada deverá ser feito no prazo de 10 dias a contar da audiência especial a ser designada para o início da execução.
    O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, “c” c/c § 3º do mesmo artigo do Código Penal.
    Condeno ainda o sentenciado ao pagamento das custas processuais.
    Presentes os requisitos autorizadores e atendido ao critério da suficiência, com fundamento no art. 44 c/c parágrafo 2º, parte final do mesmo artigo do Código Penal, pela nova redação dada pela Lei nº 9.714/98, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS sendo uma de prestação pecuniária no valor de 200 (duzentos) salários-mínimos e outra de prestação de serviços à comunidade em instituição a ser especificada pelo Juízo da 9ª Vara Federal Criminal, quando da audiência especial na fase da execução. (eDOC 2, p. 14-15)
    De acordo com o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não há como prosperar os pedidos formulados.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, §1º, do RISTF).  
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente